Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729553-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWERTON ABRAO OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EWERTON ABRÃO OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0005827-02.2014.8.07.0011, promovida por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (IDs 158979299 e 163607536 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, e manteve a decisão que deferiu o pedido de penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante, concebendo como cabível a penhora de salário quando reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em suma, que a decisão violou aos princípios da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Defende a impenhorabilidade dos vencimentos, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e afirma que a penhora, tal como deferida, tem o potencial de comprometer a sua subsistência e de seus familiares, pois a renda per capita familiar é menor que 2 (dois) salários-mínimos. Com estes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão, para indeferir a penhora incidente sobre o salário do agravante. Subsidiariamente, requer a minoração do percentual penhorado para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ou 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Preparo recolhido (ID 49248105). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. A presente controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de percentual da verba salarial auferida pelo agravante, para fins de garantir a satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão acerca da possibilidade de penhora salarial foi exaustivamente examinada, restando estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio das despesas inerentes à sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, trata-se de execução de título extrajudicial iniciada em 31/10/2014, pela qual o requerente busca a satisfação de crédito decorrente de contrato de mútuo firmado com o agravante, no valor de R$117.242,75 (cento e dezessete mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos). A alegação do agravante, de que a decisão violou os princípios da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não merece prosperar, uma vez que a d. Magistrada, na decisão hostilizada, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do agravante, abrindo o prazo de 15 (quinze dias) para impugnação do decisum. Assim sendo, não há que se cogitar em violação aos princípios supramencionados, mas somente postergação do contraditório para momento imediatamente posterior à decisão, sem qualquer potencial de dano ao agravado, que poderá se manifestar antes de qualquer constrição em seu patrimônio. Neste mesmo sentido, cumpre colacionar o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEVEDORES. CABIMENTO. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RAZOABILIDADE NO PERCENTUAL. 1. Desnecessária a manifestação prévia à penhora, pois o contraditório, na hipótese, é postergado, assegurando-se ao devedor oportunidade para a sua impugnação, de modo que não se vislumbra violação ao devido processo legal. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Assim, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. 3. As diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora (SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDFT). Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à subsistência dos agravantes, sobretudo diante do valor atualizado da dívida (R$ 9.367,44) e do percentual de penhora admitido (10% dos rendimentos líquidos do devedor) e da capacidade econômica de ambos, qual seja, remunerações líquidas de, respectivamente, R$ 5.728,03 e R$ 4.522,23. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652338, 07295705220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Assim, o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito exige a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, incluído valores percebidos como autônomo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A quantia depositada em conta corrente ou fundo de investimentos, até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 4. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. No caso, a agravante limitou-se a acostar recibos de pagamento pelos serviços prestados como autônoma. Deixou de demonstrar que as verbas bloqueadas possuem natureza de caderneta de poupança, porquanto sequer acostou extratos bancários correspondentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 07382367620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1404073, 07326107620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), independente de se tratar ou não de dívida alimentícia. 2. No caso em análise, não restaram demonstrados despesas extraordinárias, ou seja, além daqueles essenciais que toda a população possui, e que são controlados de acordo com a organização financeira de cada um. 2.1. Uma vez verificado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1429824, 07108252420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU OUTRA MEDIDA DEFENSIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, ora agravada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária da devedora, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 5. Concretamente, a inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesma, pois, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1428254, 07347707420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No agravo de instrumento em exame, os contracheques acostados nesta via recursal evidenciam que o agravante é servidor público ocupante do cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal de Justiça e aufere rendimentos mensais brutos de R$ 20.131,90 (vinte mil cento e trinta e um reais e noventa centavos) – ID 49248618. Mesmo após os descontos obrigatórios, relativos à contribuição previdenciária e imposto de renda, e, ainda, abatidos os 5 (cinco) empréstimos consignados contratados, o agravante percebe rendimentos líquidos no valor médio de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem contar as verbas sazonais, como décimo terceiro salário e férias. Por seu turno, a execução, oriunda de demanda que remonta ao ano de 2014, visa ao adimplemento do débito de R$ 129.628,815 (cento e vinte e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e quinze centavos), atualizado em 11/05/2023 (ID 158352057 - Pág. 1 dos autos de origem), tendo sido efetivada, sem sucesso, inúmeras diligências de consulta de bens nos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD - IDs 39489597, 39489599, 39489601, 39489672, 39489673, 116759689 e 118761262. Assim, não se observa, até a presente data, a existência de diligência frutífera no sentido de constringir bens aptos a satisfazer a obrigação objeto da demanda, tampouco conduta cooperativa por parte do agravante com o intuito de arcar com o débito. Como não foram encontrados outros bens em nome do executado aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, o indeferimento da constrição judicial, nos moldes pretendidos pelo executado, acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Os elementos de prova constantes dos autos permitem, ainda que em cognição sumária, identificar a capacidade financeira do agravante, sem prejuízo de que a penhora de sua remuneração recaia sobre percentual que, presumivelmente, inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. A despeito de alegar que a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) prejudicará sua mantença, o agravante não comprovou que o valor remanescente não atende às suas despesas ordinárias, limitando-se a indicar empréstimos tomados, seus gastos mensais, alegando que a renda per capita familiar é menor que 2 (dois) salários-mínimos. A título de comparação, esta egrégia Corte de Justiça, para análise do cabimento da gratuidade de justiça, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Ademais, a alegação do agravante de que os empréstimos contraídos inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a inadimplência do devedor. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, tenho que o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal do agravante, fixado na origem, deve ser preservado, sobretudo por se tratar de processo judicial em curso há quase 9 (nove) anos, sem que o crédito da parte exequente tenha sido satisfeito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, acerca da decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023 às 19:53:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora